Tribunal: TJES
Processo: 5016907-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016907-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE SILVESTRE e outros

AGRAVADO: ADRIANA MARIA TOREZANI e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DELIMITAÇÃO FÍSICA DA ÁREA COM BASE EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. MEDIDA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de delimitação da área de servidão de passagem e de expedição de mandado para construção de cerca, sob o fundamento de que a providência configuraria inovação processual incompatível com a coisa julgada material. Os agravantes sustentam que a medida não busca rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, mas apenas conferir efetividade prática ao título judicial que reconheceu o direito real de servidão, mediante delimitação física da área com base no laudo pericial produzido na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível, na fase de cumprimento de sentença, promover a delimitação física da área de servidão de passagem reconhecida em decisão transitada em julgado, quando o título judicial não individualizou expressamente os limites métricos da área, mas tais parâmetros constam de laudo pericial produzido na fase cognitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material assegura a imutabilidade da decisão de mérito, mas não impede a prática de atos necessários à concretização e efetivação do comando judicial.

A delimitação física da área da servidão não altera nem amplia o conteúdo da decisão transitada em julgado, pois apenas confere precisão espacial ao direito real já reconhecido judicialmente.

O título judicial definiu a existência da servidão de passagem (
an debeatur
), sendo a individualização material da área gravada providência necessária à execução prática do julgado.

A utilização do laudo pericial produzido na fase de conhecimento como parâmetro técnico para a demarcação da servidão revela-se compatível com a fase de cumprimento de sentença, pois tal prova integrou o substrato fático que fundamentou o julgamento.

O sistema processual civil orienta-se pelos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, impondo a adoção de medidas que assegurem a plena concretização das decisões judiciais.

A ausência de delimitação objetiva da área da servidão mantém situação de indeterminação fática e jurídica, potencializando conflitos possessórios e dificultando o exercício tanto do direito de passagem quanto do direito de propriedade sobre o imóvel serviente.

A jurisprudência reconhece a necessidade de proteção jurisdicional ao exercício da servidão de passagem, especialmente quando demonstrado seu uso contínuo e a utilidade prática da passagem litigiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A delimitação física de servidão de passagem na fase de cumprimento de sentença, com base em laudo pericial produzido na fase de conhecimento, constitui medida de efetivação do título judicial e não configura violação à coisa julgada.

A individualização espacial da área gravada pela servidão pode ser realizada em fase executiva quando necessária para tornar exequível a decisão que reconheceu o direito real.

A demarcação técnica da área de servidão contribui para a efetividade da tutela jurisdicional e para a prevenção de conflitos possessórios entre os titulares dos imóveis envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 502 a 508. CC, arts. 1.378 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 11120141061, Rel. Carlos Simões Fonseca (Rel. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo), Segunda Câmara Cível, j. 21.03.2017, pub. 29.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5016907-92.2025.8.08.0000

AGVTE
S
:
JOSÉ HENRIQUE SILVESTRE E OUTRO

A
GVD
O
S
:
ADRIANA MARIA TOREZANI E OUTRO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso interposto em face da decisão
que
indeferiu o pedido de delimitação da área de servidão de passagem e de expedição de mandado para construção de cerca
, ao fundamento de que tal providência configuraria inovação processual incompatível com a autoridade da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil.

Pugnam os agravantes, em síntese, pela reforma da decisão impugnada, sustentando que o pedido formulado não se destina à rediscussão do mérito já definitivamente decidido, mas, ao contrário, visa
conferir efetividade prática ao título judicial transitado em julgado
, mediante a delimitação física da área de servidão de passagem com base no
laudo pericial produzido na fase de conhecimento
, prova técnica que embasou a própria formação do convencimento judicial no julgamento da demanda originária.

Aduzem que a ausência de definição precisa dos limites da servidão mantém situação de incerteza fática e jurídica, potencializando conflitos possessórios e inviabilizando o adequado exercício tanto do direito de passagem dos agravados quanto do direito de propriedade dos agravantes sobre a área remanescente do imóvel.

Pois bem.

No caso dos autos, a controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à verificação da
possibilidade de delimitação física da servidão de passagem em fase de cumprimento de sentença
, quando o título judicial reconheceu a existência do direito real, mas não individualizou de modo expresso, em seu dispositivo, os limites métricos da área correspondente, embora tais parâmetros estejam descritos em
laudo pericial produzido na fase de conhecimento
.

A decisão agravada partiu da premissa de que a pretensão dos agravantes configuraria inovação processual vedada, por supostamente implicar rediscussão do mérito já alcançado pela coisa julgada material.

Como é cediço,
a coisa julgada material, prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, assegura a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito, impedindo que as partes rediscutam a relação jurídica definitivamente apreciada. Todavia, tal instituto
não obsta a prática de atos destinados à concretização e efetivação do comando judicial
, sobretudo quando o próprio título exige complementação material para que se torne plenamente exequível.

Nesse contexto, cumpre salientar que a providência requerida pelos agravantes
não busca alterar ou ampliar o conteúdo da decisão transitada em julgado
, mas apenas conferir-lhe eficácia prática, mediante a identificação concreta da faixa territorial sobre a qual incide a servidão de passagem reconhecida judicialmente.

É dizer: o título judicial definiu o
an debeatur
, ao reconhecer a existência do direito real de servidão; entretanto, a
individualização física da área gravada
, elemento necessário à execução material do comando judicial, encontra-se descrita no
laudo pericial produzido durante a fase cognitiva
, prova técnica que integrou o substrato fático do julgamento.

Nesse cenário, a delimitação da área não representa inovação processual, mas verdadeiro
ato de execução do título judicial
, destinado a tornar exequível a decisão transitada em julgado e a evitar novos conflitos possessórios decorrentes da indeterminação espacial da servidão.

O
próprio sistema processual contemporâneo orienta-se pelos princípios da
efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo
, consagrados nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, os quais impõem ao Poder Judiciário o dever de adotar providências aptas a assegurar a plena concretização das decisões judiciais.

Nesses termos
, negar a possibilidade de delimitação da servidão na fase de cumprimento de sentença implicaria manter situação de indeterminação jurídica incompatível com a natureza dos direitos reais, os quais, por definição, exigem
precisa individualização espacial
para que possam ser exercidos de forma segura e harmoniosa.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a especificação de elementos necessários à execução do julgado, quando omitidos no dispositivo,
não configura violação à coisa julgada
, sobretudo quando fundamentada em prova técnica regularmente produzida no curso da demanda.

A propósito, a orientação consolidada também se harmoniza com precedentes que reconhecem a necessidade de proteção e concretização do exercício da servidão de passagem, inclusive em sede possessória, quando demonstrado o uso efetivo e a utilidade prática da passagem litigiosa.

Nesse sentido, vale rememorar precedente deste Tribunal que reconheceu a possibilidade de tutela jurisdicional destinada à preservação da servidão aparente, assentando que a obstrução unilateral de passagem tradicionalmente utilizada caracteriza violação ao direito exercido, justificando intervenção judicial para assegurar sua fruição regular.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – USO CONTÍNUO E INCONTESTADO POR ANOS – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM ACESSO – IRRELEVÂNCIA – OBSTRUÇÃO DO ACESSO EM RAZÃO DA TERRAPLANAGEM REALIZADA NO IMÓVEL SERVIENTE – NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Na servidão de passagem é irrelevante o fato de o imóvel possuir outras vias alternativas de acesso, já que sua exigência somente se dá na hipótese de passagem forçada, exigindo, tão somente, para sua configuração, que a passagem seja de uso contínuo e incontestado, não sendo necessária, em regra, a anuência do proprietário do imóvel serviente.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 11120141061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

A
servidão de passagem constitui direito real disciplinado nos arts. 1.378 e seguintes do Código Civil, cuja proteção jurisdicional não depende necessariamente de registro formal quando se trata de
servidão aparente exercida de modo contínuo e inequívoco
, circunstância que legitima a atuação jurisdicional voltada à preservação de sua utilidade prática.

À luz dessa orientação, impõe-se reconhecer que a delimitação técnica da área de servidão, especialmente quando baseada em
laudo pericial produzido na fase cognitiva
, constitui providência perfeitamente compatível com a fase de cumprimento de sentença, porquanto visa apenas conferir precisão espacial ao direito já reconhecido.

A
ausência de demarcação objetiva da área gravada pela servidão pode gerar cenário de permanente instabilidade fática, dificultando tanto o exercício do direito de passagem quanto a fruição do direito de propriedade pelos titulares do imóvel serviente, circunstância que contraria o próprio escopo pacificador da jurisdição.

Por conseguinte, revela-se juridicamente adequada a
autorização de
demarcação da área da servidão de passagem nos termos indicados pelo laudo pericial produzido nos autos –
em tamanho compatível com a passagem de veículo automotivo
, providência que, longe de violar a coisa julgada, visa justamente
assegurar a plena efetividade do título judicial
.

Outrossim, cumpre observar que a adoção dessa medida não acarreta qualquer prejuízo irreparável às partes, ao contrário, promove a estabilização das relações possessórias e a adequada delimitação dos direitos incidentes sobre os imóveis envolvidos, prevenindo o surgimento de novos litígios.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
autorizar a
demarcação da área de servidão de passagem, nos termos indicados no laudo pericial produzido nos autos –
de
área compatível com passagem de veículo automotivo
, expedindo-se o competente mandado de constatação e delimitação da área, a fim de viabilizar o fiel cumprimento da sentença transitada em julgado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.